Tribunal: TJDFT
Processo: 0702289-64.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ESPECIAL CRÉDITO À SUA PALAVRA. DEMAIS PROVAS EM HARMONIA. DOSIMETRIA. RECURSO MINISTERIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CULPABILIDADE. RECONHECIMENTO. PALAVRAS MAIS GRAVES. OUTRAS DUAS VÍTIMAS. AGRAVANTE. MOTIVO FÚTIL. INCIDÊNCIA. CIÚMES DA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTIMENTO DE POSSE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO. ATENUANTE. CONFISSÃO. INCIDÊNCIA QUANTO AOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM RAZÃO DO GÊNERO, INVASÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE MANTIDA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO. TRANSFERÊNCIA PARA ESTABELECIMENTO PENAL COMPATÍVEL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Não se absolve do crime de ameaça quando as provas derem a plena certeza de sua ocorrência, sobretudo se a palavra da vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher é firme e sempre no mesmo sentido das demais provas, tais com os depoimentos das outras vítimas e das testemunhas, inclusive policiais. Incabível a absolvição.

2. Considerando que o réu sequer demonstrou temor diante da atuação dos policiais e repetiu diversas ofensas de tamanha gravidade à vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher, há uma maior culpabilidade em sua conduta, a ser considerada na primeira etapa do cálculo da pena do crime de ameaça contra a referida vítima.

3. O acervo probatório aponta que o apelante agrediu fisicamente a vítima de violência doméstica por ciúmes, o qual evidencia o sentimento egoístico de posse em relação à ofendida, sendo fundamento que se adequa à agravante do motivo fútil (art. 61, inciso II, alínea "a", do CP), quanto aos crimes de ameaça contra as duas vítimas que não a de violência doméstica e familiar contra a mulher.

4. Se não há fundamento concreto para aplicação de patamar diferente da fração de 1/6 sobre a pena-base, na pena intermediária é se de utilizar a mesma fração, conforme jurisprudência majoritária, também no crime de invasão de domicílio.

5. A confissão exercida deve ser reconhecida ainda que não utilizada na sentença como forma de convencimento do magistrado, conforme nova interpretação jurisprudencial, o que se faz em relação ao crime de lesão corporal contra a mulher por conta do gênero, de invasão de domicilio e de descumprimento de medidas protetivas.

6. A gravidade concreta dos crimes de lesão corporal contra a mulher por conta do gênero, em descumprimento de medidas protetivas de urgência, das ameaças contra três vítimas, da resistência, das vias de fato, aliada à tentativa de fuga, à luta corporal do paciente com agente de segurança e ao risco ao filho recém-nascido do antigo casal, além de condenações criminais transitadas em julgado por crimes graves e com violência à pessoa, evidenciam a periculosidade do agente, de modo que a ordem pública deve ser resguardada, já que evidente o perigo do estado de liberdade do paciente. Prisão preventiva restabelecida.

7. O regime prisional semiaberto não é de todo incompatível com a prisão preventiva, desde que ocorra em estabelecimento penal compatível.

8. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Dosimetria reajustada e DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA do réu.